Tribunal: STF
Processo: AI 814060
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILI-DADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, CF/88. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA STF 279. 
  
1.  O tribunal de origem, ao concluir pela existência do nexo de causalidade entre a conduta de agente da Administração Pública e o dano ocorrido, decidiu com fundamento no quadro fático-probatório da presente causa. Incidência da Súmula STF 279. 


2.   Agravo regimental não provido.